Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a revogação da autorização para desconto automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente/salário. A sentença confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido para determinar ao banco demandado a abstenção de realizar débitos automáticos na conta da parte autora sem sua autorização, especificamente em relação a três contratos bancários indicados na inicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deveria ser reduzido com base em critério de trato sucessivo; (iii) determinar se é válida a revogação, por parte do consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente referente a contratos de mútuo bancário.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há impugnação específica apta a desconstituir a presunção legal de hipossuficiência da parte autora, cuja renda líquida está compatível com o deferimento do benefício.
4. O valor da causa fixado na inicial reflete corretamente o saldo devedor total dos contratos questionados, compatível com o pedido de obrigação de fazer que visa à cessação dos descontos automáticos, conforme precedentes desta Corte.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, inclusive em contratos anteriores à sua vigência, tratando-se de relação de trato sucessivo.
6. A autorização para desconto automático em conta corrente, mesmo que concedida no momento da contratação, pode ser livremente revogada pelo consumidor, sem que isso implique ilegalidade, sendo a cobrança posterior da dívida viável por outros meios legais.
7. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 85, §§ 2o e 11, e 99, § 3o; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085); STJ, AgInt no REsp 1500846/DF; TJDFT, Acórdãos nos 1956789, 1932754, 1945413, 1918188 e 1889032.